Tribunal: TJDFT
Processo: 0712100-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. INVIABILIDADE. VALOR DA CAUSA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
2. Na hipótese, não houve condenação ou proveito econômico a qualquer das partes. Observa-se, ainda, que o valor da causa não é baixo. Não se verifica, portanto, a presença de hipótese autorizativa da fixação da verba honorária pelo critério da equidade, pelo que devido o arbitramento dos honorários a partir do valor da causa.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.